Tribunal: TJMT
Processo: 1013633-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013633-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), ADONIRO CAPANEMA NETO - CNPJ: 41.599.623/0001-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA - CPF: 355.742.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI no
1013633-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTES
:
ADONIRO CAPANEMA NETO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DE ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI No. 14.112/2020 – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE -
INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO CONSOLIDADO -
TEMPUS REGIT ACTUM
– MÉRITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI No 5.764/71

– RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (
Tempus Regit Actum
).

Ademais, o crédito oriundo de ato cooperativo não está incluso na exceção da aplicação imediata da Lei n° 14.112/20, o que por si só justifica aplicabilidade da norma alterada.

Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela
Lei no 14.112/2020
, deu nova redação ao
§ 13 do artigo 6o
, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.

Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADONIRO CAPANEMA NETO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face da sentença proferida
pelo Juízo
da 4a Vara Cível da Comarca de SINOP/MT, que
julgou procedente

a Impugnação de Crédito no 100128
3
-
47
.2022.8.11.0015
, para determinar a exclusão do crédito da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI
CELEIRO MT/RR
-, ora agravada,
da recuperação judicial
,
decorrente do
C
ontrato n.o B70
232704-0
,
no valor
corrigido
de
R$
1.488.333,43 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e
trinta e três reais e quarenta e três centavos),
com fundamento no disposto no artigo 6o, §13, da LRFE.

Na concepção do agravante, o crédito da Cooperativa se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, sendo compatível com o instituto da recuperação judicial a possibilidade de negociação sobre todas as operações financeiras, independentemente da natureza da entidade fomentadora, a fim de alcançar o reequilíbrio econômico.

A
firma que
as cooperativas de crédito se diferenciam das demais cooperativas em função de sua principal atividade e objetivo, que é fornecer serviços financeiros e de crédito aos seus membros. Essas diferenças podem ser observadas nos seguintes aspectos:

Atividade Principal: O principal propósito das cooperativas de crédito é fornecer serviços financeiros, como contas de poupança, empréstimos, cartões de crédito e outros produtos financeiros aos seus membros, que são os próprios clientes e proprietários da cooperativa. Elas operam no setor financeiro, oferecendo serviços bancários.

Propriedade e Membros: Os membros de uma cooperativa de crédito são ao mesmo tempo clientes e proprietários da instituição. Cada membro possui uma parte proporcional da cooperativa e tem direito a voto nas decisões da organização, independentemente do valor do seu depósito.

Regulação: As cooperativas de crédito são regulamentadas por órgãos financeiros, como o Banco Central, e estão sujeitas a regulamentações bancárias e financeiras específicas da Lei Complementar n. 130/2009, que dispõe sobre o sistema Nacional de Crédito Cooperativo.

Objetivos Sociais: Seu principal objetivo é fornecer serviços financeiros, e se distanciam do princípio cooperativo de ajuda mútua e solidariedade.

Desta forma, questiona
a inaplicabilidade do artigo 6o, § 13, da Lei no. 11.101/2005, diante da inexistência de ato cooperativo no contrato
em discussão
.

Adiante, reafirma que o contrato é próprio
das instituições do mercado financeiro – concessão de limite de crédito -, não se enquadram na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “atos cooperativos”, compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”.

Assevera ainda de que o objetivo social da cooperativa de crédito rural não pode colidir com o melhor interesses dos seus membros, e que a recuperação judicial é o remédio legal adequado a recuperação do produtor rural, mantendo-se a sua relevante função social, fica demonstrada a improcedência do pedido formulado por SICREDI interpretação literal e finalística da lei de insolvência.

Atesta também
que a relação negocial entre a
Recuperanda
e a Impugnada possui natureza jurídica de uma cédula de crédito bancária, a qual é totalmente diversa do “Ato Cooperativo”, que está definido na Seção I da Lei no. 5.764/71, em seu artigo 79.

No mais, defende
a aplicação do princípio do
tempus
regit

actum

na lei processual, argumentando que embora se aplique imediatamente aos processos em curso, deve respeitar-se os atos e fatos consumados sob o império da lei revogada, que fora a assinatura do contrato anterior
à
alteração legal.

Por fim, pugna
pelo provimento do recurso,
a fim de que seja reformada a sentença agravada, para manter do crédito do SICREDI CELEIRO submetido ao processo de recuperação judicial do agravante.

O presente recurso foi recebido no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de liminar (
ID no
217884678
).

As contrarrazões vieram no
ID no 220804165
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer o ID no 226961155, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Inicialmente, quanto ao marco temporal e para que Lei no 14.112/2020 não seja aplicado no caso, pelo fato de o contrato ter sido assinado antes da alteração normativa,
a tese recursal
não merece guarida.

No caso, dispõe o
artigo 14
da citada lei:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos
processos em curso
, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Por outro lado, o
artigo 5o da Lei no 14.112/2020
, fazendo referência ao artigo supracitado, dispõe que:

"Art. 5o Observado o disposto no art. 14 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), esta Lei aplica-se de
imediato aos processos pendentes
.

§ 1o Os dispositivos constantes dos incisos seguintes somente serão aplicáveis às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência desta Lei:

I -
a
proposição do plano de recuperação judicial pelos credores, conforme disposto no art. 56 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;

II -
as
alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial e sobre a ordem de classificação de créditos na falência, previstas, respectivamente, nos
arts
. 49, 83 e 84 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;

III - as disposições previstas no caput do art. 82-A da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;

IV -
as
disposições previstas no inciso V do caput do art. 158 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.”

§ 2o As recuperações judiciais em curso poderão ser encerradas independentemente de consolidação definitiva do quadro-geral de credores, facultada ao juiz essa possibilidade no período previsto no art. 61 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

§ 3o As disposições de natureza penal somente se aplicam aos crimes praticados após a data de entrada em vigor desta Lei.

§ 4o Fica permitido aos atuais devedores em recuperação judicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da regulamentação da transação a que se refere o art. 10-C da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, apresentar a respectiva proposta posteriormente à concessão da recuperação judicial, desde que:

I -
as
demais disposições do art. 10-C da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, sejam observadas; e

II -
o
processo de recuperação judicial ainda não tenha sido encerrado.

§ 5o O disposto no inciso VI do caput do art. 158 terá aplicação imediata, inclusive às falências regidas pelo Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945. § 6o Fica permitido aos devedores em recuperação judicial, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da entrada em vigor desta Lei, solicitar a repactuação do acordo de transação resolutiva de litígio formalizado 11 anteriormente, desde que atendidos os demais requisitos e condições exigidos na Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020, e na respectiva regulamentação.

Portanto, a Lei no 14.112/2020, com exceção do contido no §1o do dispositivo acima transcrito, deve ser aplicada
imediatamente aos processos de falência e recuperação judicial em curso desde a sua promulgação
, resguardando apenas os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas.

Vale salientar ainda que a lista de credores foi apresentada e houve a publicação dos editais para a publicidade da relação dos créditos após das alterações promovidas pela Lei 14.112/2020, conforme informação de
ID no

75026519 – do feito originário
, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (
Tempus
Regit

Actum
), de acordo com a qual as normas processuais possuem aplicação imediata aos processos em curso.

Neste contexto, segue o entendimento doutrinário de H
UMBERTO TEODORO JÚNIOR
:

“Isolados os atos já praticados, sua validade e seus efeitos não poderão ser elididos pela lei nova
. Se,
v. g. ,
ao tempo do acórdão, o vencido tinha o direito de recorrer aos embargos infringentes, e a lei nova prevê, na espécie, apenas uma aplicação de
quorum
do colegiado competente (NCPC, ar t. 942), a nova técnica impugnativa não impedirá o exercício do direito adquirido aos embargos infringentes, na dimensão prevista na legislação revogada. Sendo tal recurso direito adquirido pelo vencido, desde o momento em que se consumou o julgamento não unânime do Tribunal, o respectivo exercício continuará assegurado, ainda que, após o decisório, lei nova tenha suprimido os embargos infringentes (AMARAL, 2007, p. 21).
A regra de direito intertemporal a prevalecer, na espécie, é no sentido de que a lei processual nova deve respeitar os atos processuais já realizados, bem como os seus efeitos, aplicando-se somente aos atos subsequentes que não tenham nexo imediato e inafastável com o ato praticado sob o regime da lei antiga ou com os seus efeitos
(AMARAL, 2007, p. 22). É exatamente dessa maneira que se deve interpretar e aplicar a teoria do sistema de isolamento dos atos processuais, no plano do direito intertemporal”.
(THEODORO JÚNIOR, HUMBERTO. O direito intertemporal e o Novo código de Processo Civil, com particular referência ao processo de conhecimento. Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - Belo Horizonte, 2016,
pg
16.)

Desta forma, considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da
l
ei, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior
à
norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal.

Ademais, o crédito oriundo de ato cooperativo não está incluso na exceção da aplicação imediata da Lei n° 14.112/20, prevista no citado § 1o do artigo 5°, acima descrito.

Se não fosse o bastante, o artigo 49 da Lei no 11.101/2005, em especial as disposições acerca da sujeição de créditos na recuperação judicial, a ser aplicável somente as ações ajuizadas após a vigência da Lei n° 14.112/20, nada se refere ao ato cooperativo, o qual, devido à importância, está regrado no início da
l
ei modificada, em seu artigo 6°, §13.

Desta forma, não há que se falar e inaplicabilidade da alteração normativa trazida pela Lei no 14.112/20, nos contratos assinados antes da alteração da lei.

No tocante
à
questão de fundo, de igual sorte, o direito não socorre
à
parte agravante.

No caso em comento, conforme se denota dos autos, o crédito em discussão tem origem nas
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO
n.o B70232704
-
0
, no valor

corrigido
de
R$
1.488.333,43 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos),

Na concepção da
agravada
, trata-se de operação de natureza financeira e bancária, realizada em condições normais de mercado. Por essa razão, não pode ser considerada "ato cooperativo", nos termos do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71, obstando no caso concreto a incidência do § 13 do art. 6o da LREF, que determina a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial dos contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados.

Por sua vez, a agravante defende que o crédito executado não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, por expressa
previsão legal, por ser tratar de ato cooperativo, possuindo natureza extraconcursal.

Pois bem.

Não é de se olvidar que as cooperativas são sociedades simples (
art. 982, parágrafo único, CC
) constituídas por pessoas que "reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro" (
art. 3o, Lei n. 5.764/71
). Sua finalidade essencial visa a execução de atividade de interesse dos próprios associados, razão pela qual não perseguem lucro, embora possam distribuir sobras líquidas proporcionalmente ao trabalho desempenhado por cada integrante.

“Art. 982.Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.”

“Art. 3o Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.”

No desempenho de sua atividade, podem praticar atos cooperativos ou atos não-cooperativos. Os atos classificados como cooperativos têm definição legal no
caput do art. 79 da Lei n. 5.764/71
e consistem nos praticados entre "as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução
dos objetivos sociais". Os atos não-cooperativos, por exclusão, são aqueles praticados entre a cooperativa e terceiros não associados.

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.”

Conforme o estatuto social da apelante (ID no194394693), trata-se de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a prática de "operações próprias de cooperativas de crédito e a oferta aos seus associados de crédito com recursos oficiais ou repassados por outras instituições financeiras. Confira a primeira e segunda páginas do estatuto:

Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (
art.17, Lei n.4.595/64
), não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.

Destarte, a relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social,
como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado.

Sobre o tema, vale transcrever um fragmento do voto paradigma do STJ (
REsp 1141219-MG
), de lavra do
Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO
:

“(...) 5.4. A cooperativa de crédito não persegue o lucro, havendo rateio de sobras e perdas, conforme previsão no estatuto social, levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, tendo por característica operarem com encargos e tarifas menores, caracterizando os juros uma das formas pela qual a entidade arrecada contribuições de seus associados e pela qual lhes propicia vantagem comparativa aos custos de mercado.

Nessa linha, vejamos:

Essas circunstâncias, todavia, não desnaturam as peculiaridades inerentes à qualidade intrínseca originária dos atos praticados entre a sociedade cooperativa e os membros do seu quadro social, os chamados atos cooperativos. Ora, se dos contratos financeiros ou a utilização pelo associado, de toda sorte de serviços colocados à sua disposição pela entidade, decorre o pagamento de uma remuneração ao dinheiro tomado por empréstimo, ou a remuneração a título de tarifas pelos demais serviços de instituição financeira (....) essas remunerações não são outra coisa senão as contribuições que o associado deve pagar à sua cooperativa para custeio de suas despesas gerais, necessárias ao seu pleno funcionamento e garantia do cumprimento do seu objetivo social, sem obter lucro.

É fácil, assim, vislumbrar que em decorrência dessa peculiaridade, quando a cooperativa de crédito recebe juros e tarifas, estas remunerações são a forma circunstancial escolhida pela entidade para arrecadar as contribuições dos associados de que tratam o artigo 3o e o inciso IV do artigo 21, da Lei de Cooperativista, daí que o estatuto social deverá consignar a forma de devolução do excesso das contribuições suportadas pelos associados, as chamadas sobras, resultando, sem sombra de dúvidas, o retorno do quantum pago a maior em juros em tarifas à cooperativa de crédito, pelas operações ocorridas durante o exercício.

(...) lembrando que quase sempre não é muito pacífica a sua recuperação, em procedimento de rateio, muito questionada por grande número de associados, que nem sempre pagam a sua quota espontaneamente.

(...)O princípio que deve nortear o entendimento dos cooperados é o de que a especulação financeira não é o objetivo da cooperativa de crédito, mas a assistência financeira que lhe propicie desenvolver suas atividades econômicas com maior grau de probabilidade de êxitos.

(...) O bom senso, no caso, indica o não-sacrifício do associado, somado à preservação dos meios circulantes e solidez financeira da cooperativa de crédito, isto é, o financiamento de sua continuidade pelos próprios associados.

Pelo exposto, a fixação de juros e tarifas nas cooperativas de crédito nem sempre deve pender para a terra, nem para o mar, devendo situar-se no termo em que o equilíbrio das finanças da entidade seja o maior bem a ser preservado, como forma de proteção ao próprio interesse do quadro social, a quem
todas as consequências retornam sempre. Mas não se pode perder de vista que o bom senso indica que os interesses imediatos do cooperado não podem ser olvidados na hora de fixação do custo da assistência financeira que a cooperativa lhe presta.

É elementar que a cooperativa de crédito deve contribuir com o associado para obtenção de vantagens na concorrência de mercado, isto é, os custos favorecidos das atividades do associado devem dar-lhe facilidades para oferta de seus serviços ou produtos, pois foi para este objetivo que as pessoas se uniram em cooperação, para fins econômicos, de proveito de todos.

(...)Por tudo o que sustentamos, vê-se que a lei destaca a essencialidade das regras de rateio de perdas ou prejuízos por via da sua consignação no estatuto social, quaisquer que sejam as suas origens.

(...) Lembremos que todas as atividades da cooperativa em prol do seu quadro social contêm inegavelmente expressão econômica. As sobras e perdas devem ser distribuídas sempre levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, vale dizer, de todos os serviços com repercussão econômica prestados pela cooperativa de crédito.

(...)Assim, diversamente do que ocorre nas sociedades mercantis, que distribuem resultados na proporção do capital integralizado pelos sócios, nas cooperativas a distribuição dos resultados leva em consideração as operações e serviços com expressão econômica ao
parametrar
a proporcionalidade para repartição de sobras, perdas ou prejuízos.

(...) O baixo custo operacional, por outro lado, permite repassar ao associado mutuário as vantagens de ser o dono da
instituição financeira, porque a cooperativa de crédito não tem fins lucrativos.

(...) Essa peculiaridade permite a prática de juros e tarifas mais favoráveis ao associado mutuário. No caso de haver "superavit" de balanço no final do exercício, constitui as denominadas sobras, que devem ser devolvidas ao quadro social, na proporção das operações contratadas com a sua cooperativa de crédito (...)”

Deste modo, na hipótese, não tem como acolher a tese dos apelados de que o empréstimo realizado não se trata de “ato cooperativo
”.

Ademais, a reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela
Lei no 14.112/2020
, deu nova redação ao
§ 13 do artigo 6o
, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, todas as operações de crédito, firmada entre empresa
recuperanda
associada e cooperativa, seja ela empréstimos em geral, cheque especial, cartão de crédito,
as quais
passam a não se submeter aos efeitos da ação de recuperação judicial.

Ainda sobre o tema, confira recent
es
arestos, inclusive de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL NA ORIGEM – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 79 DA LEI No 5.764/71 – CRÉDITO
EXTRACONCURSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
As alterações na Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial
. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.-

(
TJMT -

RAC no 1001358-78.2021.8.11.0029

MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024).

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DINHEIRO EM ESPÉCIE - NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO BENS DE CAPITAL - ESSENCIALIDADE PARA FINS DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101, DE 2005 – INOCORRÊNCIA –
COOPERATIVA - § 13 DO ARTIGO 6o DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL
- RECURSO DESPROVIDO. (...)
Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos
cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.
"
(TJMT 10220947320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – Cooperativa de crédito – Decisão judicial que acolheu o incidente,
reconhecendo a
extraconcursalidade
de créditos decorrentes de atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (LREF, art. 6o, § 1)
– Alegação de que operações financeiras ou bancárias em condições normais de juros e prazos de mercado não caracterizam "atos cooperativos"
nos termos do parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 – Descabimento – Atos cooperativos são aqueles praticados entre "as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais" (art. 79, caput, Lei n. 5.764/71)– Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional – Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas p
or se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado – Parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 que não exclui as
operações de mercado do conceito de "ato cooperativo" – Inconstitucionalidade formal –
Impertinância
– Alegação de inconstitucionalidade que recai sobre excerto do texto legal que não tem aplicação no caso concreto – Decisão singular mantida – Agravo desprovido. Dispositivo: negam provimento ao recurso."
(TJSP - AI: 22356936120228260000 SP 2235693- 61.2022.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 17/11/2023, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/11/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEITADA A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE PRECLUSÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR PENHOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. RESGATE DE VALORES. POSSIBILIDADE.
CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO COOPERATIVO
. (...).
Em relação aos atos cooperativos, não há falar em sujeição das obrigações oriundas destes atos ao processo de recuperação judicial, nos termos do §13 do art. 6o da Lei no 11.101/05. 4. Sendo os contratos válidos e extraconcursais, mantém-se hígido o pactuado, o que inclui o penhor de aplicações financeiras
. REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E, NO MÉRITO, AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO."
(TJRS, Agravo de Instrumento, No 52370256520238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, Julgado em: 29-11-2023).

"(...) Assim, ao tempo que incontestável o fato de a sociedade empresária em recuperação ser cooperada da cooperativa de crédito credora, as
duas cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes
tratam-se
de atos cooperados, uma vez que a concessão de crédito aos cooperados faz parte do objeto social da cooperativa. Desta arte, não me parece restar dúvida deque o crédito em discussão não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial
(evento 21, PROMOÇÃO1). Nesse cenário, não há como subsistir a decisão, e tampouco a argumentação deduzida na resposta ao recurso impressiona. Portanto, os créditos da Cooperativa devem ser excluídos do quadro-geral de credores.
"
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5039054-39.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 30-11-2023).

Portanto, considerando que o crédito representado pela
Cédula de Crédito Bancário no
B70232704-0
, decorre de ato cooperativo praticado
,
imperioso reconhecer a não submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, nos exatos termos do disposto no
§ 13 do artigo 6o da Lei 11.101/2005
.

Ante exposto,
em consonância com o parecer,
nego
provimento ao
recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024